Tribunal: TJDFT
Processo: 0746370-87.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-10
Data de publicação: 2025-02-26

Ementa:
EMENTA. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PREVENÇÃO NÃO CONFIGURADA. ESPECIFICIDADE DO CASO. RELAÇÃO DE CONSUMO. CONSUMIDOR NO POLO ATIVO, RESIDENTE EM SOBRADINHO (JUÍZO SUSCITADO). AÇÂO AJUIZADA PERANTE A DÉCIMA-PRIMEIRA VARA CÍVEL DE BRASILIA, ONDE HAVIA SIDO AJUIZADA OUTRA DEMANDA, ENTRE AS MESMAS PARTES, EXTINTA DIANTE DO PEDIDO DE DESISTÊNCIA. INAPLICABILIDADE, NESTE CASO, DO ART. 286, II CPC. RESSALVA DO RELATOR. DECLÍNIO, NESTE CASO, QUE REPRESENTA EXCEÇÂO À REGRA. POSSIBILIDADE. CONFLITO CONHECIDO E DECLARADO COMPETENTE O JUÍZO SUSCITADO.
I.CASO EM EXAME
1. Cuida-se de conflito negativo de competência suscitado pelo Juízo da Décima Primeira Vara Cível de Brasília, após declínio da competência pelo Juízo da Segunda Vara Cível de Sobradinho. 1.1. O Juízo Suscitado declinou da competência em favor do Juízo da Décima Primeira Vara Cível de Brasília em razão da prevenção. Sustentou ter o autor distribuído ação idêntica, a qual tramitou no juízo da 11a Vara Cível de Brasília, tendo sido extinta sem julgamento de mérito, estando, portanto, prevento, nos termos do art. 286, inciso II, do CPC. 1.2. O Juízo suscitante, por sua vez, entende não haver conexão jurídica entre a demanda e a Circunscrição Judiciária de Brasília, pois “o autor, que, ao que tudo indica ostenta a condição de consumidor, reside em Sobradinho, onde, após provocado pelo Juízo sobre a competência territorial, ajuizou a demanda em análise”.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há uma questão em discussão: em definir qual o foro competente para o processamento e julgamento da ação de obrigação de fazer c/c reparação de danos morais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Excepcionalmente, em casos como o presente, pode o magistrado declinar da competência territorial, mesmo de ofício, se verificar não se amoldar o foro escolhido pela parte autora aos critérios legais. 3.1. No caso, não existe a prevenção alegada pelo juízo suscitado, considerando ostentar o autor condição de consumidor, bem assim ser domiciliado em Sobradinho, e o réu com sede em São Paulo.
IV. DISPOSITIVO E TESE
4. Conflito conhecido, para declarar competente para processar e julgar o feito o Juízo da 2a Vara Cível de Sobradinho/DF (Suscitado).
Tese de julgamento: “Se a autoria do feito pertence ao consumidor, cabe a ele ajuizar a demanda no local em que melhor possa deduzir sua defesa, escolhendo entre seu foro de domicílio, no de domicílio do réu, no do local de cumprimento da obrigação, ou no foro de eleição contratual, caso exista. Inadmissível, todavia, a escolha aleatória de foro sem justificativa plausível não se aplicando, neste caso e excepcionalmente, a regra prevista no art. 286, II do CPC ”.

_________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 63; Lei n. 14.879/2024.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp n. 967.020/MG, Rel. Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, em 2/8/2018; TJDFT, 07401138520208070000, Relator: ALFEU MACHADO, 2a Câmara Cível, DJE: 20/11/2020.